Tribunal: TJMT
Processo: 0001882-77.2011.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001882-77.2011.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUANA MAIRA SOARES DE MELO SANTOS - CPF: 785.805.951-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA BRAUNA LTDA - CNPJ: 03.092.285/0001-26 (APELADO), RODRIGO PANETO - CPF: 034.732.897-01 (ADVOGADO), JULIO CESAR GALON MORO - CPF: 997.996.777-34 (APELADO), JOVANIA APARECIDA MORO MAGNAGO - CPF: 015.158.337-47 (APELADO), DARLI MORO - CPF: 557.281.897-68 (APELADO), ARTHUR REIS RIANI BRITTO - CPF: 057.684.937-51 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVARENGA DASSIE - CPF: 155.850.977-17 (ADVOGADO), LUANA MAIRA SOARES DE MELO SANTOS - CPF: 785.805.951-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ARTHUR OLÍMPIO DOS SANTOS (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE MAQUINÁRIO – ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO PELO SERVIÇO CONTRATADO – MAQUINÁRIO APREENDIDO – CIÊNCIA DA ATIVIDADE DE RISCO DESENVOLVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a parte não demonstrou a falta de pagamento pelo contratante, os danos e muito menos o nexo de causalidade, mormente pelo fato de ter ciência plena da atividade de risco desenvolvida que culminou na apreensão do seu maquinário, razão pela qual a r. sentença, que julgou improcedente o pedido inicial por falta de provas, não merece reforma.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Arthur Olímpio dos Santos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Juara, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral c/c lucros cessantes que move contra a Agropecuária Brauna Ltda. e outros, julgou improcedente o pedido inicial,
condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Inconformado,
o apelante sustenta que deixou de receber o valor referente ao contrato de arrendamento de máquinas firmado com o apelado Darli Moro, pelo período de 48 (quarenta e oito dias), cujo parâmetro era o montante de um veículo L200 ano 2007 correspondente a R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Segue sustentando que houve má-fé dos apelados, que deixaram o maquinário ser apreendido pelo IBAMA e não efetuaram o pagamento dos valores devidos, restando evidente a existência de lucros cessantes com o prejuízo suportado, posto que deixou de auferir renda com as máquinas de sua propriedade. Firme no seu propósito, alega que a conduta da parte apelada configura ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 105677033 e id. 105677035), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que o Espólio de Arthur Olímpio dos Santos ajuizou ação de indenização por dano material e moral c/c lucros cessantes em desfavor da Agropecuária Brauna Ltda. e outros, aduzindo que, em 24.01.2010, firmou contrato de arrendamento de máquinas com os réus para trabalhar na ‘Fazenda Majuvi’, tendo disponibilizado 04 (quatro) tratores de esteira D50 e 01 (um) trator de esteira D60, pelo valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) e R$ 90,00 (noventa reais) a hora, respectivamente, incluindo o operador, contudo, além de não ter recebido nenhum montante pelo serviço, as aludidas máquinas foram apreendidas pelo IBAMA em 13.03.2010, enquanto trabalhavam, sob suspeita de realização de desmatamento ilegal causado pelos contratantes, sendo liberadas somente após ter impetrado mandado de segurança, de modo que suportou prejuízos de grande monta por mais de 01 (um ano), sendo esta a única fonte de renda da família, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, julgou improcedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 105677030).

Irresignado, o apelante sustenta que deixou de receber o valor referente ao contrato de arrendamento de máquinas firmado com o apelado Darli Moro, pelo período de 48 (quarenta e oito dias), cujo parâmetro era o montante de um veículo L200 ano 2007 correspondente a R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Segue sustentando que houve má-fé dos apelados, que deixaram o maquinário ser apreendido pelo IBAMA e não efetuaram o pagamento dos valores devidos, restando evidente a existência de lucros cessantes com o prejuízo suportado, posto que deixou de auferir renda com as máquinas de sua propriedade.

Firme no seu propósito, alega que a conduta da parte apelada configura ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, em que pese as alegações do apelante, o certo é que os documentos trazidos à baila não demonstraram, de forma cabal, a existência dos danos materiais, moral e lucros cessantes no caso vertente.

Digo isso, porque as provas produzidas nos autos demonstram que o autor, ora recorrente, recebeu o veículo L200 ano 2007, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) como pagamento pelo arrendamento do maquinário, conforme afirmado pela testemunha Esly Sebastião Piovesan (id. 105677028), não havendo nenhuma prova em contrário nesse sentido.

Não obstante, também restou devidamente comprovado nos autos que o autor, ora apelante, tinha ciência plena de que o seu maquinário poderia ser apreendido em razão da atividade desenvolvida ser de risco, tanto que no contrato firmado entre as partes ficou consignado na cláusula sexta que
“
Caso não haver impedimento de forças maiores (IEMA, IBAMA e outros)
se não atingir 600 horas trabalhadas, um novo acordo será feito. Se nada acontecer, fica valendo esse mesmo contrato”
(id. 105677027 – pág. 28 – negritei), não havendo que se falar em má-fé dos réus, ora apelados, e muito menos, na configuração lucros cessantes na espécie.

Nessa trilha, não há uma prova sequer que demonstre o nexo de causalidade entre a suposta conduta dos réus, ora apelados, e o resultado suportado pelo autor, ora apelante, motivo pelo qual não restou configurado no caso em tela as hipóteses descritas nos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“O autor alega que firmou contrato de prestação de serviços com requerido, para a limpeza de pasto, e em decorrência dessa atividade teve seu maquinário apreendido pelo IBAMA.

O autor atribuiu a culpa ao requerido pela ausência de autorização legal para a empreita, afirmando desconhecer a ilegalidade do ato.

Contudo, não é que se infere das provas produzidas nos autos.

A cláusula sexta do contrato assinado entre as partes disserta o seguinte: “Caso não haver impedimento de forças maiores (IEMA, IBAMA e outros) se não atingir 600 horas trabalhadas, um novo acordo será feito. Se nada acontecer, fica valendo esse mesmo contrato”.

Nota-se que o autor tinha plena ciência do serviço que estava realizando no momento que assinou o contrato, já que inclusive a cláusula informando a possiblidade de “forças maiores”, como órgãos fiscalizadores ambientais, impedirem que seja concluído todo o trabalho.

Considerando que o autor assumiu o risco, não há nexo de causalidade, com conduta do agente, no caso o requerido, ao resultado verificado, portanto, o resultado danoso não pode ser atribuído ao agente.

O resultado gerado, qual seja o dano, foi gerado pela conduta ilícita de ambas as partes com o meio ambiente, e não do requerido com o autor, já que Arthur tinha ciência da ilegalidade do ato, por isso, não há estão presentes os requisitos necessários para ensejar a condenação em danos materiais ou morais
.

Não obstante, quanto à informação de não foi pago qualquer valor pelo serviço prestado, o contrato previu que o pagamento seria uma camionete.

A testemunha Esly Sebastião Piovesan, que inclusive disse ter “sociedade” em maquinário com a representante do espólio, disse que a camionete foi recebida pelo autor, e oferecida a ele, contudo não concluiu o negócio
.”
(id. 105677030 – pág. 17/19 – negritei)

Assim, consoante bem anotado pelo MM. Juiz, não há que se falar em indenização por dano material, moral e lucros cessantes na espécie, ante a ciência do autor, ora recorrente, de que a sua atividade poderia ensejar o resultado danoso suportado, bem como pela ausência de prova do dano alegado, bem como do nexo de causalidade.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REVELIA – VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES INICIAIS - PRESUNÇÃO RELATIVA – CONTRATO VERBAL DE TRANSPORTE DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ARTIGO 373, I DO CPC - ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caminha no sentido de que a revelia, por si só, não implica, necessariamente, na procedência dos pedidos do autor, visto que um dos efeitos da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, que pode ser afastada quando as provas dos autos forem em sentido contrário.

Nos termos do artigo 373, I do CPC, incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito. A ausência de demonstração da celebração de contrato verbal de transporte de mercadoria pelo autor, acarreta na improcedência do pedido em ação anulatória de débito c/c indenização por dano moral
.”
(RAC n. 28.374/2018, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Assim sendo, embora o recorrente insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Dessa forma, reafirmo que é de clareza solar que o recorrente não comprovou suas alegações, razão pela qual a r. sentença não merece reforma.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – ART. 373, CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e assim não procedendo, inadmissível se torna a obtenção do direito perseguido, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe
.”
(RAC n. 132.608/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022